Tribunal: STF
Processo: RE 537110
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DE
   TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUTÔNOMO. INOVAÇÃO.
1.      A
   jurisprudência deste Tribunal assentou que "não é possível, em
   agravo regimental, inovar o feito, trazendo à discussão temas ou
   questões complementares, não objeto do decisum" [RE n. 216.936,
   Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 9.6.00].
Agravo
   regimental a que se nega provimento.